Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-40.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-40.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CARGO POLÍTICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000618-40.2021.8.05.0264
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE GONGOGI
e Apelado
LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO.

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator